Tribunal: STF
Processo: HC 267833
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. APLICAÇÃO DO TEMA 506 DA REPERCUSSÃO GERAL: IMPOSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA DE USUÁRIO (§ 2º DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006) AFASTADA PELAS PROVAS APURADAS NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCABÍVEL REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública de Minas Gerais, em 27.1.2026, em benefício de Daurino Pereira Dias, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em sessão virtual de 27.11.2025 a 3.12.2025, indeferido habeas corpus de ofício e não conhecido o Agravo Regimental no Recurso Especial n. 2.034.838/MG, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.
O caso
2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, em 8.6.2018, pelo juízo da Segunda Vara da comarca de Conceição das Alagoas/MG, às penas de seis anos de reclusão, em regime inicial fechado, seiscentos dias-multa, e vinte e seis dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática da contravenção penal de porte de arma branca e do crime de tráfico de drogas (§ 1º do art. 19 do Decreto-Lei n. 3.688/1941 e caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Narrou-se na denúncia:

“No dia 06 de dezembro de 2017, por volta das 22:32 horas, na Rua Iraci de Sousa Carvalho, próximo ao nº 300, Conj. habitacional Francisco de Paula Pires, Conceição das Alagoas/MG, o denunciado Daurino Pereira Dias trazia consigo 06 4 (seis) buchas de ‘maconha’ e guardava próximo a ele 14 (quatorze) buchas da mesma substância, todas para levar a consumo de terceiros e acondicionadas individualmente em plásticos transparentes, substâncias estas causadoras de dependência física e psíquica, em desacordo com determinação legal e regulamentar, bem como no mesmo contexto fático trazia consigo arma imprópria: uma faca de aproximadamente 16 cm (dezesseis centímetros) de lâmina” (fl. 2, e-doc. 2).

3. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 1.0172.18.000002-5/001 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Em 13.3.2019, a Sétima Câmara Criminal deu parcial provimento ao recurso, para “absolver o apelante em relação à Contravenção Penal prevista no artigo 19, § 1º, mantendo, quanto ao mais, a decisão recorrida” (fl. 66, e-doc. 7). Esta a ementa do acórdão:
“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ARTIGO 19 DA LCP – PORTE DE ARMA BRANCA FORA DE RESIDÊNCIA – ABSOLVIÇÃO – VIABILIDADE QUANTO À FIGURA CONTRAVENCIONAL – CONDUTA ATÍPICA – DESCLASSIFICAÇÃO EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO DELITO – DESCABIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. 1. A conduta de portar arma branca fora da residência não tipifica o ilícito contravencional do artigo 19 da Lei de Contravenções Penais, em face da inexistência de regulamentação para o porte de arma branca e da superveniência do Estatuto do Desarmamento. Precedentes. 2. Comprovadas autoria e materialidade, mantém-se a condenação por tráfico de entorpecentes” (fl. 57, e-doc. 7).

Os embargos de declaração opostos pela defesa foram acolhidos, para fixar honorários em favor do defensor do paciente (fl. 80, e-doc. 7).

Os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público foram rejeitados (fl. 99, e-doc. 7).

Em 6.8.2019, foi certificado o trânsito em julgado da condenação para o paciente. 

4. Contra o acórdão da apelação o Ministério Público interpôs o Recurso Especial n. 2.034.838/MG no Superior Tribunal de Justiça. Em 1º.8.2025, o Relator, Ministro Messod Azulay Neto, deu provimento ao recurso, para restabelecer a sentença condenatória.

A defesa interpôs agravo regimental e requereu habeas corpus de ofício, para desclassificar a conduta do paciente para o crime do art. 28 da Lei n. 11.343/2006. Em sessão virtual de 27.11.2025 a 3.12.2025, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do agravo e indeferiu o habeas corpus de ofício, em acórdão com a seguinte ementa:
“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE USO PESSOAL. PEDIDO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO NEGADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso especial do Ministério Público estadual para cassar o acórdão recorrido e restabelecer a sentença condenatória quanto à contravenção penal do art. 19 da LCP. 
2. Nas razões recursais, o agravante requereu a concessão de habeas corpus de ofício para desclassificar a condenação por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) para o art. 28 da mesma lei, sustentando: (i) a apreensão de 32,28 g de maconha; (ii) ausência de elementos indicativos de mercancia; e (iii) presunção relativa de porte para consumo próprio até 40 g de cannabis sativa, conforme julgamento do RE 635.659/SP pelo STF. 
3. A decisão monocrática aplicou o entendimento consolidado no STJ de que o porte indevido de arma branca, evidenciado pelo intuito de utilizá-la para violar a integridade física de outrem, encontra-se abrangido pelo tipo penal previsto no art. 19 do Decreto-Lei n. 3.688/41. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo regimental pode ser conhecido, considerando a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada; e (ii) saber se há flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão condenatória que justifique a concessão de habeas corpus de ofício para desclassificar a condenação por tráfico de drogas para porte de drogas para consumo pessoal. 
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, em respeito ao princípio da dialeticidade, inviabiliza o conhecimento do agravo regimental, conforme o enunciado da Súmula n. 182 do STJ. 
6. A concessão de habeas corpus de ofício somente é possível em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso em tela. 
7. A condenação pelo crime de tráfico de drogas foi mantida pelo Tribunal de origem com fundamentação concreta, baseada em elementos probatórios que indicam a mercancia ilícita, como depoimentos de policiais, confissão informal do agravante e forma de embalagem dos entorpecentes. 
8. A presunção de uso pessoal estabelecida no Tema 506 do STF é relativa e deve ser analisada em conjunto com o contexto fático-probatório do caso concreto. No caso, as circunstâncias evidenciam o objetivo de mercancia da droga apreendida. 
9. A palavra dos policiais, por serem servidores públicos no exercício da função, possui fé pública e presunção relativa de veracidade, não havendo elementos nos autos que infirme sua credibilidade. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido e pedido de habeas corpus de ofício indeferido” (fls. 112-113, e-doc. 8).

5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A impetrante alega tratar-se de posse de droga para uso pessoal, pelo que seria cabível a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

Assevera que “toda a dinâmica da apreensão, e a quantidade de droga apreendida sugerem tratar-se de posse de droga para uso pessoal. Sobretudo se considerando que o paciente não foi flagrado vendendo ou expondo à venda a ínfima quantidade de drogas consigo apreendida, apenas 32,28g de maconha” (fl. 4, e-doc. 1).

Menciona o julgamento, por este Supremo Tribunal, do Recurso Extraordinário n. 635.659/SP, e afirma que, “para afastar a presunção relativa de usuário em relação àqueles presos com quantidades inferiores a 40 gramas de maconha, é necessária a presença de outros elementos indicadores do tráfico, não bastando somente para tanto o depoimento dos policiais ou eventual confissão sub-reptícia do paciente” (fl. 7, e-doc. 1).

Estes os pedidos:
“Pelo conhecimento e concessão da ordem de habeas corpus impetrado para que seja desclassificada a conduta do paciente do delito previsto no art. 33 para aquele estabelecido no art. 28, ambos da Lei 11.343/06, ante a ínfima quantidade de maconha apreendida e a ausência de provas que indiquem a conduta de tráfico de drogas, com a consequente absolvição do paciente em razão da atipicidade do porte de maconha para consumo próprio (Recurso Extraordinário nº 635.659/SP)” (fl. 10, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 

6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

7. Em 6.8.2019, foi certificado o trânsito em julgado da condenação para o paciente, antes de a presente impetração ser protocolizada neste Supremo Tribunal em 27.1.2026. 

Este Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).

 “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139.517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).

8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.

9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia a autorizar concessão de habeas corpus de ofício, é de se anotar que, no julgamento do apelo defensivo, a Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais ratificou a condenação do paciente pela prática do delito de tráfico de drogas e afastou o pleito de desclassificação do crime para o de posse de drogas para consumo próprio. Estes os fundamentos do voto do Relator, Desembargador Paulo Calmon Nogueira da Gama:

“Em relação ao delito de tráfico, a materialidade delitiva foi suficientemente demonstrada nos autos por meio do auto de apreensão de f.09, do laudo preliminar de f. 21 e do laudo toxicológico definitivo de fs. 35139, sem prejuízo da prova oral coligida. 
Em que pese a negativa do acusado, julgo que os elementos carreados são suficientes à confirmação da autoria delitiva para o crime de tráfico. 
O apelante, na única oportunidade em que aceitou se manifestar, f.128, disse que estava no local dos fatos, mas que portava apenas uma faca, não tendo tido conhecimento da existência de qualquer droga apreendida pela polícia. Acrescentou que, somente após ser abordado e conduzido ao quartel, foi informado acerca da apreensão de substâncias entorpecentes. 
Daurino aduziu, ainda, que estava na companhia do indivíduo de prenome Adão e seguia em direção à residência da irmã deste, pois iria jantar em tal local. 
Contudo, Daurino sequer logrou arrolar o citado Adão para comprovar sua versão de que estava no local dos fatos apenas de passagem e que não trazia consigo nada além da faca apreendida. 
Por outro lado, há a versão trazida pelos policiais, únicas testemunhas presenciais do fato. 
Quanto ao aspecto, registro que a defesa fundamentou seu inconformismo basicamente com o argumento de que apenas um policial supostamente teria presenciado o apelante dispensar os objetos apreendidos e que os demais somente prestaram apoio, após a abordagem, portanto, não teriam presenciado nada de relevante. 
Entretanto, após analisar os elementos probatórios coligidos, julgo que razão não lhe assiste. 
A testemunha Thyago Meio Hermenegildo, f.103, asseverou que o réu ao avistar a guarnição tentou despistar e, em seguida, dispensou um objeto, o qual se constatou ser substância entorpecente. 
De acordo com Thyago foi possível ver ele dispensando algo perto da lixeira, o que também comprovou-se ser substância entorpecente. Após a abordagem, Daurino lhes disse que venderia a droga para poder falar com a família, pois tinha acabado de sair da cadeia, e que, de fato ele portava um alvará de soltura e estava de ‘saidão’, motivo pelo qual deveria retornar ao presídio no dia seguinte. 
Embora, de fato, apenas Thyago tenha presenciado o momento em que as drogas foram dispensadas pelo réu, os demais policiais que prestaram apoio foram firmes em sustentar a apreensão das demais substâncias entorpecentes e, o mais importante, que o apelante confirmou a propriedade de parte da droga, tendo dito que as adquiriu na Cidade de Uberaba e que as venderia em Conceição das Alagoas por R$10,00, cada uma. 
Nesse sentido, estão os depoimentos das testemunhas Ronie Peterson Amatangelo e Mário Jorge Vasconcelos Caldas, fs.02103. 
Em Juízo, fs.104/105, apesar de ambos não se recordarem muito dos fatos, eles confirmaram as declarações prestadas em sede embrionária, sendo certo que Ronie aduziu, ainda, que os entorpecentes apreendidos possuíam a mesma forma e tipo de embalagem. 
Frise-se, ademais, que tais testemunhas foram firmes em dizer, em sede policial, que o acusado assumiu parte da droga, aquela que havia sido apreendida junto com a faca, enquanto disse que o restante do material pertencia a um indivíduo de alcunha ‘Marcão’. 
Diante dessas declarações, a Polícia Judiciária realizou investigação a fim de apurar a veracidade das afirmativas do acusado, ainda no calor dos fatos. Contudo, conforme se infere do documento de f.45, não foi possível identificar algum indivíduo que atendesse pela alcunha de ‘Marcão’. 
Não me passou despercebido pontual obscuridade no depoimento da testemunha Thyago, uma vez que, em Juízo, ele informou acerca da apreensão de um saquinho de fumo na posse do acusado, no qual havia pequena quantidade de maconha, sendo que no boletim de ocorrência não fez constar tal informação. 
Contudo, entendo que esta pontual divergência não é suficiente para ensejar a absolvição do recorrente, até porque, quanto aos demais entorpecentes apreendidos os elementos probatórios estão harmônicos, dando conta da propriedade do acusado em relação a pelo menos parte dele, a qual se destinaria ao comércio ilícito. 
Assim, embora apenas Thyago tenha presenciado todo o ocorrido e a localização das drogas, as demais testemunhas, além de confirmarem a apreensão dos entorpecentes no local dos fatos, foram assertivas em dizer que Daurino lhes disse que havia comprado parte das substâncias ilícitas em Uberaba e as venderia naquela cidade pela quantia de R$10,00, 
Portanto, além de o réu não ter feito prova de suas alegações, cai por terra sua versão de que nada de ilícito havia sido apreendido, apenas sua faca, e que somente no quartel os policiais lhe apresentaram as drogas. 
Tais fatos para mim são suficientes à caracterização do delito de tráfico praticado pelo apelante. 
Por outro lado, entendo que o pedido desclassificatório não encontra campo fértil no presente caso. 
A uma, porque o apelante negou a propriedade de todo o material entorpecente, ou seja, em nenhum momento sustentou que alguma parte da droga se destinaria ao seu consumo. 
A duas, porque, repita-se, as circunstâncias em que os fatos se deram, aliadas às provas orais coligidas, conduzem à conclusão de que as drogas apreendidas pertenciam ao réu e se destinavam ao comércio ilícito. 
Por fim, registro que a palavra do policial é de extrema valia na elucidação dos fatos, notadamente quando a defesa não demonstra seu descrédito ou algo que a coloque em suspeição. Ou seja, não há razão para se desconfiar dos testemunhos dos policiais, uma vez que não existe no processo qualquer indicativo de que eles teriam algum interesse em deturpar a verdade, imputando ao réu a prática de um crime grave como o sob exame. 
Assim, a condenação de primeiro grau de Daurino Pereira Dias, nas sanções do art. 33, caput, da Lei 11.343106, deve ser mantida, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação para o delito descrito no art.28 da mesma lei” (fls. 62-66, e-doc. 7).

10. Ao não conhecer do Agravo Regimental no Recurso Especial n. 2.034.838/MG e indeferir o habeas corpus de ofício, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou a tese de desclassificação da conduta do paciente, assentando a impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Estes os fundamentos do voto do Relator, Ministro Messod Azulay Neto:
“No tocante ao pleito de concessão de habeas corpus de ofício, é cediço que o seu deferimento apenas é possível na hipótese em que se verifica flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão proferida, não evidenciada no caso em tela. 
Compulsando os autos, verifico que a decisão condenatória foi mantida pelo Tribunal de origem a partir de fundamentação concreta e apta a apontar o cometimento do delito de tráfico e afastar a desclassificação para porte de drogas para consumo próprio. Veja (fls. 312-315): (...)
Desse modo, as circunstâncias concretas evidenciam o objetivo da mercancia da droga apreendida, pois, a despeito de sua pouca quantidade, os testemunhos dos policiais - que assentiram com a versão de que o agravante expressamente informou que adquirira as drogas com o intuito de vendê-las para a auxiliar sua família -, agregados à confissão informal do agravante e da forma como os entorpecentes estavam embalados, denotam a prática do crime de tráfico ilícito de drogas e afasta a presunção relativa adotada pelo Tema 506 do Supremo Tribunal Federal. 
Importante frisar, ainda, que não há qualquer elemento nos autos que infirme a credibilidade dos relatos prestados pelos policiais na qualidade de testemunhas, os quais, por se tratarem de servidores públicos no exercício da função, possuem fé pública, cuja presunção relativa da veracidade dos seus relatos somente cederia diante de prova em sentido contrário. 
Assim, a concessão da ordem para determinar eventual desclassificação do delito para uso se torna inviável no presente caso” (fls. 119-121, e-doc. 8).

11. Na presente ação, a defesa aponta o precedente deste Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 635.659/SP, com repercussão geral, Tema 506, Relator o Ministro Gilmar Mendes, como reforço argumentativo para o acolhimento da pretensão de desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

Nesse precedente, este Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade, sem redução de texto, do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, para afastar do referido dispositivo todo e qualquer efeito de natureza penal, ficando mantidas, no que couber, até o advento de legislação específica, as medidas nele previstas, tendo sido fixada a seguinte tese (Tema 506 de repercussão geral):
“1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III);
 2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta;
 3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença;
 4. Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito;
 5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes;
 6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários;
 7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio;
 8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário”.

12. Extrai-se desse julgado que a presunção de usuário para quem pratica as condutas típicas do art. 28 da Lei n. 11.343/2006 é relativa. Não está vedada, portanto, a imputação pelo delito de tráfico de drogas ao indivíduo flagrado com até quarenta gramas de cannabis sativa quando as circunstâncias do caso e os demais elementos de prova indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias e o local da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão de instrumentos de traficância (balança, registros de operações comerciais, radiocomunicadores, aparelho celular com provas de comercialização e outros). Assim, por exemplo: HC n. 245.850/SE, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24.10.2024; HC n. 243.410/SC, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 23.8.2024; e RHC n. 247.527/SC, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 5.11.2024. 

13. Na espécie vertente, embora pouco expressiva a quantidade de entorpecente apreendido (32,28g de maconha), as instâncias ordinárias afirmaram e reafirmaram ser consistente e suficiente o acervo probatório para a condenação do paciente pelo crime de tráfico de drogas, afastando-se a possibilidade de aplicação do art. 28 da Lei n. 11.343/2006. Pretendida desclassificação da conduta para a de uso de entorpecente, tipificada no dispositivo legal, exigiria reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA USO PESSOAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ. 2. A parte agravante postula a absolvição quanto ao crime de tráfico de entorpecentes ou a desclassificação para o delito de porte de drogas para uso pessoal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é adequado habeas corpus quando a pretensão, voltada à absolvição quanto ao crime de tráfico de entorpecentes ou à desclassificação para o delito de porte de drogas para uso pessoal, pressupõe revolvimento do acervo fático-probatório. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A indicação de elementos que apontam o envolvimento ‘em atividades de narcotraficância’ é motivação idônea para afastar a presunção de usuário, considerada a tese fixada no Tema 506/RG. 5. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – absolvição quanto ao crime de tráfico de entorpecentes ou desclassificação para o delito de porte de drogas para uso pessoal –, do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido” (HC n. 258.123-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.9.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. APLICAÇÃO DO TEMA 506 DA REPERCUSSÃO GERAL: IMPOSSBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA DE ‘USUÁRIO’ (§ 2º DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006) AFASTADA PELAS PROVAS APURADAS NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCABÍVEL REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 256.032-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3.7.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 3. As instâncias ordinárias destacaram, de forma suficientemente fundamentada, que as circunstâncias do caso concreto caracterizaram uma situação de traficância, de forma que eventual desclassificação da conduta demandaria o revolvimento de fatos e provas, inadmissível na via eleita. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 229.434-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2.10.2023).

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...) 3. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 4. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que ‘o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, e não mera revaloração’ (RHC 120.417, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 224.778-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.3.2023).

14. Não se comprova, na espécie, ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão impugnada, pois as instâncias ordinárias afirmaram haver provas de autoria e materialidade suficientes para afastar a desclassificação da conduta do paciente para a do delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006. 

15. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011).

16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 2 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora